Tribunal: STF
Processo: AI 213525
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o julgado não enfrentou questões constitucionais,
 pois se limitou a
resolver a de ordem processual relativa ao cabimento de recurso ordin
ário.
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do
 Supremo Tribunal Federal,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites,  houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.